Tribunal: TJDFT
Processo: 0709405-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709405-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Fayed Antoine Traboulsi Agravado: Italo Colares de Araújo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fayed Antoine Traboulsi contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos do processo no 0729205-29.2021.8.07.0001. Observa-se que a tentativa de intimação do agravado foi infrutífera, de acordo com a certidão referida no Id. 36172380. Feitas essas considerações, ao recorrente para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, os novos endereços atualizados e, assim, seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação nos endereços indicados. Publique-se. Após, retornem à conclusão. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator